Tribunal: TJDFT
Processo: 0718374-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. FLUÊNCIA PRAZO RECURSAL. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA PJE. PREVALÊNCIA. COMPARECIMENTO NOS AUTOS PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO RECORRIDA. POSTERIOR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. IRRELEVÂNCIA. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em caso de duplicidade de intimações – “via sistema” PJe e por meio do Diário de Justiça Eletrônico (DJE) – considera-se para efeito de fluência do prazo recursal a comunicação realizada no sistema PJe, nos termos do art. 5o, § 6o, da Lei n. 11.419/2006 e dos arts. 43, caput, e 60 do Provimento n. 12/2017 do TJDFT.
2. O comparecimento da parte aos autos para cumprir determinação fixada na decisão impugnada caracteriza ciência inequívoca de seu conteúdo e determina a fluência do prazo processual independentemente da posterior publicação do pronunciamento judicial no DJE.
3. No presente caso, a agravante foi intimada do pronunciamento impugnado “via sistema” PJE em 30/11/2022 e ainda compareceu aos autos para cumprir comando fixado na decisão recorrida em 18/1/2023, de modo que não pode considerar a publicação da decisão no DJE em 20/4/2023 como marco para o início da fluência de seu prazo recursal, pelo que é intempestivo o agravo de instrumento interposto em 15/5/2023.
4. Agravo interno conhecido e não provido.